Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703888-92.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS FILHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIJON RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização por danos morais ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIJON, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Em contrarrazões, o apelado pede a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 39183216). Ante o exposto, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para se manifestar sobre o mencionado pedido do apelado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.